Tribunal: TJES
Processo: 0001257-68.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001257-68.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA COM O RÉU. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO FUNDAMENTADA NA NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 333 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar alegadamente ilegal. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal. De forma subsidiária, pleiteia a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a concessão de assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais foi ilegal, ensejando a nulidade das provas obtidas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a concessão de assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que legitima a realização de busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de suspeita e situação de flagrante delito.
2.
A fuga de indivíduos ao perceberem a aproximação da viatura policial, aliada à posterior apreensão de entorpecentes, configura fundada suspeita e justifica a abordagem e a realização das buscas.
3.
A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, fotografias e laudo químico toxicológico que confirmam a apreensão de maconha, crack e cocaína.
4.
A autoria encontra suporte nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram a abordagem em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e a dinâmica da apreensão dos entorpecentes.
5.
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando harmônico com os demais elementos probatórios e ausente demonstração de parcialidade.
6.
A ausência de apreensão de drogas na posse direta do réu não afasta a caracterização do delito quando outros elementos de prova evidenciam sua participação na atividade de tráfico.
7.
As circunstâncias do caso concreto, notadamente a variedade das drogas apreendidas e o contexto fático da abordagem, afastam a tese de destinação exclusiva para consumo pessoal.
8.
A condição de usuário não exclui a prática do tráfico de drogas, podendo ambas as situações coexistirem.

9.
A fração de redução do tráfico privilegiado pode ser modulada com base na natureza e na variedade das drogas apreendidas, sendo legítima a fixação em patamar intermediário quando devidamente fundamentada.

10.
A análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 40, VI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001257-68.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
FABRICIO SILVA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 17008566), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado em razão do envolvimento de adolescente

(art. 33, caput, c/c 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06),
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, preliminarmente, a ilicitude da busca domiciliar e nulidade das provas que ensejaram a condenação.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Alternativamente, postula pela desclassificação do crime para a figura da posse para o consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no percentual máximo (2/3), e deferimento da assistência judiciária gratuita (Id. 17008574).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que na noite de 12/04/2023, policiais militares faziam patrulhamento tático na Rua Paulo Damião Tristão, na localidade de Jaqueira, município de Linhares/ES, quando avistaram alguns indivíduos na varanda de uma casa, e que, ao perceberem a aproximação da viatura, se evadiram, pulando o muro.

Durante varredura no perímetro, os agentes localizaram e abordaram o adolescente F.B.S., e na entrada de sua residência, foi visualizado 01 (um) pino de cocaína.

Realizadas buscas, os policiais arrecadaram outros 13 (treze) pinos de cocaína e 08 (oito) buchas de maconha.

Na rua de trás os agentes abordaram o ora recorrente, pessoa que os agentes haviam visualizado, momentos antes, no telhado de uma residência, além de outro adolescente (G.N.C.), que estava escondido atrás de uma parede no mesmo local.

Nos arredores havia 03 (três) aparelhos celulares, aparentemente dispensados durante a fuga, e, a partir de informações repassadas pelo adolescente, foram localizadas 13 (treze) buchas de maconha e 06 (seis) pedras de
crack
.

Interrogado, o ora recorrente afirmou que estava no local para adquirir drogas para consumo (fl. 40 e
link
Id. 17008559).

Há
p
reliminar
, que passo a examinar.

De início, a defesa pretende a declaração da
nulidade

das provas
que ensejaram a condenação, sob o argumento de que foram obtidas a partir de buscas pessoal e domiciliar realizadas ilegalmente.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores, se sedimentou no sentido de que a prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

E na hipótese, a revista decorreu de fundada suspeita da prática do tráfico de drogas, posteriormente confirmada pela apreensão de entorpecentes.

Considerando, então, a legalidade da atuação dos agentes, somada à presença de fundadas suspeitas, tem-se como configurada a justa causa para a busca, que independe da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP.

Por tal razão,
rejeito a preliminar
, e avanço para a análise do
mérito
do recurso.

A alegação de
insuficiência probatória
não se sustenta, pois a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 50847534 (fls. 11/17), auto de informação e qualificação de adolescente (fls. 22 e 32), auto de apreensão (fls. 47/48), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 49), fotografia do material apreendido (fl. 55), e laudo químico toxicológico (fl. 110), atestando a apreensão de 53,9 g de maconha, 1,2 g de
crack,

e 12,9 g de cocaína.

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Ronny Peterson Pereira dos Santos
e
Silvio Candido Pereira
, que esclareceram que o réu foi preso em região conhecida como de intenso tráfico de drogas, e confirmaram a apreensão de entorpecentes em situação indicativa da mercancia (fls. 18/21 e
link
Id. 17008559).

Não há provas de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

E, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos servidores públicos.

Para além, importa destacar que a ausência de apreensão da droga na posse direta do réu não torna a conduta atípica, diante da existência de provas capazes de comprovar o crime, como ocorreu no caso.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade, não há como acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto, não prospera a tese desclassificatória.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque não foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta a prática do tráfico de drogas, pois muitos praticam a comercialização no intuito de manter o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Indo adiante, a defesa postula pelo reconhecimento do grau máximo de diminuição da pena em razão do reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado
.

Quanto ao ponto, consta da sentença que o Magistrado reconheceu o benefício legal, mas aplicou a redução em patamar intermediário (1/2), destacando
“
a natureza e a variedade das drogas apreendidas, destacando-se o crack que possui maior capacidade lesiva ao organismo”
.

Tal argumentação encontra amparo na orientação sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores, de que, ausentes parâmetros legais, a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice de redução pela incidência do privilégio do art. 33, § 4º da Lei 11.343/03.

Dessa forma, presente fundamentação idônea, fica mantido o percentual de redução empregado na sentença a título de tráfico privilegiado.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17177009), conheço e
nego provimento

ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.